Tribunal: TJES
Processo: 5014825-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva e o pleito subsidiário de substituição por prisão domiciliar. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, primariedade e bons antecedentes do paciente, além da suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) definir se, diante das circunstâncias concretas, seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313).

4. O decreto prisional baseia-se em elementos concretos obtidos em investigação que indicam a reiteração delitiva do paciente na prática do crime de tráfico de drogas, mesmo após ter sido beneficiado anteriormente com liberdade provisória.

5. A autoridade coatora fundamenta a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela comercialização de entorpecentes em via pública e na presença de crianças, além da habitualidade criminosa do investigado.

6. A apreensão de drogas, balança de precisão e rádios comunicadores durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão reforça os indícios de autoria e a insuficiência de medidas menos gravosas.

7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de preservar a ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não impedem a prisão cautelar quando esta está devidamente fundamentada e presente o risco de reiteração criminosa.

9. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que as decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta e individualizada, não se limitando a meras referências genéricas, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração delitiva, evidenciada por novos fatos após a concessão de liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa.

3. A suficiência e adequação das medidas cautelares diversas devem ser afastadas quando demonstrada sua ineficácia em conter a atividade delitiva do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §1º; 282, §6º; 312; 313; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014825-88.2025.8.08.0000

PACIENTE:

CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

AUT. COATORA:
JUÍZO
DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO – BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO
DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO – BARRA DE SÃO FRANCISCO
que, nos autos nº 5003795-39.2025.8.08.0038, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar formulados pela defesa.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como naquela que indeferiu o subsequente pedido de revogação;
(ii)
a inexistência do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a segregação cautelar, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa;
(iii)
que as imagens da investigação não retratam o paciente e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou na residência de seus genitores durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão;
(iv)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15867968.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15929905, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 15815166) fundamentou-se em novos elementos de informação colhidos pela Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Nova Venécia, os quais indicariam a contumácia delitiva do paciente na prática do crime de tráfico de drogas no bairro Padre Geanne.

Recebida a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, a autoridade coatora decretou a medida extrema, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e constatada a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas.

Além disso, autorizou, com fundamento no art. 240, §1º, do CPP, a busca e apreensão domiciliar nos imóveis indicados, com o objetivo de localizar e apreender produtos ilícitos ou provenientes de crime, como drogas, armas e munições, bem como objetos necessários à prova da infração ou qualquer elemento de convicção. Senão vejamos:

“(...) DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA

A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional. Dessa forma, o magistrado deve decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o § 6º do art. 282 do CPP.

Na hipótese, através de uma cognição sumária, observo que estão presentes os pressupostos para a decretação da medida. Primeiro, está presente o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios suficientes de autoria), conforme se extrai do Relatório de Investigação (Id. 75163992) e do Boletim Unificado nº 58607887, que atesta a apreensão de substância análoga à maconha. Os indícios de autoria são robustos e recaem sobre o representado, tendo em vista que as diligências policiais o filmaram utilizando o exato local (medidor de energia) como esconderijo para os entorpecentes que, posteriormente, foram apreendidos pela Polícia Militar.

Segundo, também se mostra evidente o
periculum libertatis
, pois a prisão cautelar do representado é necessária para a garantia da ordem pública, ante a manifesta probabilidade de que continue a delinquir.

Quadra registrar a gravidade concreta dos fatos apurados, corroborada pela audácia do investigado, que supostamente traficava em plena luz do dia, em via pública e na presença de crianças, demonstrando total indiferença à ordem legal e à paz social.

Diante das circunstâncias de gravidade concreta da conduta e da habitualidade delitiva, verifico que a prisão preventiva se afigura como a única medida eficiente para se atingir o fim colimado. A total segregação do representado do convívio social é instrumento idôneo a prevenir a reiteração delitiva, notadamente por haver fortes indícios de que faz do crime seu meio de vida. A liberdade provisória anteriormente concedida em outro processo se mostrou ineficaz, sendo este um fato novo que reforça a necessidade da medida extrema.

Assim, pelo exposto, torna-se imprescindível a prisão preventiva do acusado para que a ordem pública seja preservada, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o caso.

Isto posto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA, já qualificado nos autos.

(...)

DO REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

No que concerne à representação de busca e apreensão domiciliar, verifica-se que a medida é extremamente necessária para a completa elucidação dos fatos e aprofundamento da investigação. O requerimento encontra amparo no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, vislumbro que os fatos relatados na representação são graves, pois o minucioso relatório de investigação policial descreve com detalhes a estrutura do tráfico no local. As "fundadas razões" exigidas pela lei estão presentes, uma vez que as investigações apontam que os endereços listados são utilizados como residência e ponto de apoio para a atividade criminosa. Assim, há indícios da ocorrência de crime e risco na demora da adoção da providência, caracterizando-se o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Diante do exposto, AUTORIZO, com fundamento no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, a BUSCA E APREENSÃO domiciliar nos imóveis listados abaixo, com o objetivo de localizar e apreender produtos ilícitos ou provenientes de crime, como drogas, armas e munições, bem como objetos necessários à prova da infração ou qualquer elemento de convicção: (...)”

Vale registrar, ainda, que, conforme detalhado no Relatório de Investigação (ID 75163992 do processo referência), o paciente, que já responde à ação penal nº 5005137-22.2024.8.08.0038, teve sua prisão preventiva anterior revogada em 31 de janeiro de 2025, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Entretanto, as investigações subsequentes, por meio de monitoramento e campanas veladas, teriam demonstrado que o paciente, uma vez em liberdade, retomou a mercancia de entorpecentes.

Na representação, a autoridade policial descreveu pormenorizadamente o
modus operandi
do investigado, que consistiria em utilizar sua residência (nº 22) para a negociação inicial, deslocar-se a esconderijos próximos para buscar a droga já fracionada, e finalizar a transação na residência de seus genitores (nº 30), localizada em frente.

Ademais, em diligência posterior, realizada em apoio pela Polícia Militar, foram apreendidas porções de maconha no exato local apontado pela investigação como esconderijo (medidor de energia em frente à casa de nº 22), conforme Boletim Unificado nº 58607887.

Foi com base no referido cenário que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa, sopesando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Com efeito, a decisão objurgada destacou a presença de robustos indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade, que foi justificado não apenas na gravidade concreta da conduta – tráfico em plena luz do dia e na presença de crianças – mas, fundamentalmente, na reiteração delitiva, evidenciada pelo fato de o paciente ter, supostamente, voltado a delinquir mesmo após ser beneficiado com liberdade provisória em processo anterior, o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação reiterou a higidez desses fundamentos, ressaltando que a prisão atual decorre de um mandado judicial fundamentado, e não de uma situação de flagrância, e que os materiais apreendidos durante o cumprimento do mandado (drogas, balança de precisão, rádios comunicadores) reforçam os indícios que motivaram a decretação da medida. A ver (ID 15815167):

“(...) Da Legalidade da Prisão e da Presença dos Requisitos da Custódia Cautelar

A pretensão defensiva não merece prosperar.

A Defesa parte de uma premissa equivocada ao tentar vincular a legalidade da custódia atual à não lavratura de um novo Auto de Prisão em Flagrante. A prisão de CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA não se deu em razão de flagrante delito, mas sim em estrito cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em 13 de agosto de 2025 (Id. 75989455). A referida decisão foi proferida após análise pormenorizada dos requisitos legais, com base em robustos elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial, que indicavam a reiteração delitiva do investigado na prática do crime de tráfico de drogas, mesmo após ter sido beneficiado com liberdade provisória em processo diverso.

A decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do manifesto risco de que, em liberdade, o investigado continuasse a delinquir, abalando a paz social da comunidade do Bairro Padre Geanne, em Nova Venécia/ES. Tais fundamentos permanecem hígidos e não foram infirmados.

A decisão da Autoridade Policial da Central de Teleflagrante de não lavrar um novo APFD, por entender duvidosa a autoria delitiva em relação às drogas encontradas nas imediações da residência, foi uma medida de prudência e legalidade, que em nada afeta a validade e a executoriedade da ordem de prisão preventiva preexistente. São situações jurídicas distintas e autônomas.

A custódia que se mantém é aquela decretada judicialmente, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não uma prisão em flagrante. Portanto, não há que se falar em ilegalidade a ser relaxada.

Ademais, os materiais apreendidos durante o cumprimento do mandado (drogas, balança de precisão, rádios comunicadores), embora não tenham resultado em novo flagrante por decisão técnica da autoridade policial, servem, paradoxalmente, para reforçar os indícios que motivaram a decretação da prisão preventiva, corroborando a tese de que o investigado faz do tráfico seu meio de vida e que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram, de fato, insuficientes para conter sua atividade criminosa.
(...)”
- destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, as decisões judiciais não se limitaram a argumentos genéricos, mas se ancoraram em elementos concretos e individualizados extraídos da investigação policial, apontando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante do risco manifesto e atual de reiteração criminosa.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)